Tribunal: TJSP
Processo: 2101143-66.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa, e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.